Tribunal: STF
Processo: Rcl 70880
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. “PEJOTIZAÇÃO”. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. ADI Nº 3.691/DF E Nº 5.625/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Tutormundi Tecnologias Ltda., contra acórdão proferido pela 17ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no Processo nº 1001210.28.2022.5.02.0031, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).



    2. A reclamante narra que, na origem, a beneficiária da decisão reclamada, Walkíria Romão de Moraes, ajuizou ação trabalhista em seu desfavor, com pedido de reconhecimento de vínculo empregatício diretamente com a reclamante, ao fundamento de contratação fraudulenta por meio de “pejotização”, postulando a declaração de nulidade do contrato de prestação de serviços (e-doc. 5) firmado entre a ora reclamante e a pessoa jurídica da qual é sócia. Noticia que a sentença julgou procedente o pedido de reconhecimento do vínculo empregatício, desconsiderando o contrato firmado ente as partes. 



    3. Relata que, em sede de recurso ordinário, o TRT da 2ª Região manteve o reconhecimento do vínculo empregatício. Afirma que interpôs recurso de revista, cujo seguimento foi negado, seguido do respectivo agravo de instrumento, também negado, ensejando a oposição de embargos de declaração. 



    4. Assevera que, “no caso dos autos originários, por se tratar de válida celebração de contrato entre as partes, ato jurídico praticado por pessoas não hipossuficientes, é inconstitucional a sua anulação pela aplicação falha de regras de distribuição de ônus probatório. Isso, pois, não há naqueles autos qualquer elemento probatório que enseje a suposta fraude do ato” (e-doc. 1, p. 9). 



    5. Informa que a autora da ação trabalhista tem “ótima qualificação profissional, fazendo trabalho de ponta, tendo conhecimentos em língua inglesa, residindo no exterior, recebendo remuneração vultuosa, obviamente não foi coagida pela empresa reclamante para contratar via empresa e não pessoa jurídica” (e-doc. 1, p. 5).



    6. Requereu o deferimento de medida liminar para suspender a decisão reclamada, bem como o andamento da ação trabalhista até o julgamento final desta reclamação. No mérito, postula a procedência do pedido, com a consequente cassação da decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região.



    7. Em 27/08/2024, proferi despacho instrutório determinando a solicitação de informações à autoridade reclamada, bem como franqueando prazo para que a parte beneficiária apresentasse contestação.



    8. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região prestou as informações. Assevera que, “com base nos elementos fáticos dos autos, foi considerado desvirtuamento das relações sociais, dada a existência dos elementos do vínculo de emprego, dentre os quais a subordinação direta ao empregador, habitualidade e pessoalidade. Realço que a autora usufruiu, por exemplo, instituto típico do vínculo de emprego, que são as férias” (e-doc. 13, p. 2).



     9. A parte beneficiária, em contestação, reputa a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o os paradigmas ditos inobservados, ante a constatação de fraude na contratação, pois caracterizados os requisitos da relação de emprego celetista (e-doc. 15).



    É o relatório.



     



    Decido.



    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103A, § 3º, da CRFB). 



    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    12. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    13. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 



    14. Alega-se, no caso, que a decisão reclamada teria contrariado as decisões proferidas pelo Plenário desta Corte em 30/08/2018, no julgamento conjunto da ADPF nº 324/DF e do Recurso Extraordinário nº 958.282-RG/MG (Tema RG nº 725).



    15. Oportuno transcrever o teor das duas decisões de julgamento relativas aos paradigmas acima referidos:



    “Decisão: O Tribunal, no mérito, por maioria e nos termos do voto do Relator, julgou procedente o pedido e firmou a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Nesta assentada, o Relator esclareceu que a presente decisão não afeta automaticamente os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 30.8.2018.”



    (ADPF nº 324/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2019; grifos nossos).



    “Julgado mérito de tema com repercussão geral 



    O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, apreciando o tema 725 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Em seguida, o Tribunal fixou a seguinte tese: "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante", vencida a Ministra Rosa Weber. O Ministro Marco Aurélio não se pronunciou quanto à tese. Ausentes os Ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes no momento da fixação da tese. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 30.8.2018.” 



    (RE nº 958.252-RG/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 13/09/2019; grifos nossos).



    16. A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei nº 11.442, de 2007 (ADC nº 48/DF e ADI nº 3.961/DF), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei nº 13.352, de 2016 (ADI nº 5.625/DF).



    17. Nota-se, assim, que, no âmbito dos referenciados paradigmas, o Supremo Tribunal Federal assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso. 



    18. No caso vertente, constata-se que, ao sentenciar o feito, o Juízo da 31ª Vara do Trabalho de São Paulo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor da demanda trabalhista, reconhecendo a existência de vínculo empregatício entre as partes, nos moldes da CLT, pelos seguintes fundamentos (e-doc. 5, p. 68-71; destaques acrescidos):



    “(...) 2.7. Do vínculo de emprego 



    Enquanto alega a Reclamante o vínculo de emprego mantido com a Reclamada de abril a julho de 2022, pleiteando as verbas daí decorrentes, a Reclamada, por sua vez, alega que a relação teria existido sob a modalidade de prestação de serviços autônomo. 



    Para a existência da relação de emprego, nos termos dos artigos 2º e 3º da CLT é necessária a presença dos seguintes requisitos: habitualidade, pessoalidade, subordinação jurídica e onerosidade. 



    A condição de empregado surge da presença de todos estes pressupostos. Na falta de um deles não se configura o vínculo de emprego. 



    Segundo preveem os artigos 818 da CLT e artigo 373, I, do CPC, o ônus da prova incumbe a quem efetua afirmações, cabendo a Reclamante a prova dos fatos constitutivos de seu direito. 



    No entanto, admitida a prestação de serviços e alegado fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito postulado, à Reclamada incumbe a prova de suas alegações. Nesse sentido:



    (...)



    Para que se descarte a existência de verdadeiro contrato de trabalho, portanto, necessária a comprovação de que os requisitos do artigo 3.º Consolidado não se fazem presentes.



    O preposto declarou que "... após a rescisão o de poente concedeu férias remuneradas à reclamante; que a reclamante podia dar desconto de 1,2 e 6 meses, que o depoente definia as margens de negociação...".



    A testemunha Mariana Barros de Sá, ouvida a convite da Reclamada, declarou que que foram concedidas férias à reclamante após a dispensa por ser uma situação chata...."



    A fraude à legislação trabalhista está comprovada pelo conjunto probatório constante nos autos.



    A Reclamada contratou a prestação de serviços da autora com remuneração através das notas fiscais praticamente sequenciais pelos serviços prestados.



    A parte Ré não comprovou que a autora detinha autonomia de um titular de pessoa jurídica que mantém uma relação comercial com outra empresa. 



    A Reclamante cumpria tarefas predeterminadas, usava recursos e equipamentos fornecidos pela Reclamada, comparecia a reuniões e se reportava inteiramente aos prepostos. essas condições, por óbvio, não são aquelas próprias do prestador de serviços autônomo. Ponto bastante relevante foi a concessão de férias remuneradas, fato incontroverso.



    Não resta dúvida de que a Reclamada se utilizou de contrato de prestação de serviços com empresa constituída em nome da autora na tentativa de mascarar a relação de emprego, prática conhecida como pejotização.



    Cabe ressaltar que o contrato de prestação de serviços através de uma empresa, por si só, não afasta a existência de relação de emprego, notadamente em frente ao princípio da primazia da realidade.



    O artigo 9º da CLT é claro ao dispor que: “Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação.” Seguindo ainda, o artigo 444 do mesmo diploma menciona que: “As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes interessadas em tudo quando não contravenha às disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes”.



    A prestação de serviços  na atividade fim faz presumir a subordinação, já que o mero enquadramento da Reclamante nessa estrutura, como regra, obriga a seguir as diretrizes empresariais, sem qualquer condição de optar por trabalhar de outra forma. Assim, o trabalhador engajado  na atividade fim do empregador não tem condições de se rebelar contra as regras do processo produtivo,o que inviabiliza, completamente, considerá-lo como autônomo.



    Assim, a Reclamante não se enquadra na definição legal de empresária, uma vez que restou evidenciado que os serviços eram prestados com a presença dos requisitos previstos no art. 3º da CLT.



    A onerosidade, a não eventualidade e a pessoalidade são aspectos evidentes diante dos documentos e da prova oral colhida.



    Por fim, a subordinação jurídica, o requisito mais diferenciador da relação empregatícia das demais relações de trabalho, restou amplamente demonstrada, uma vez que a Reclamante obedecia às ordens da Reclamada, sendo que as funções desenvolvidas pela Autora correspondiam à própria atividade fim da Reclamada, bem como era patente a integração da atividade da Autora na dinâmica da Ré.



    A Reclamada não comprovou que a Reclamante poderia se fazer substituir na prestação de serviços.



    Restou evidenciado que as condições em que as tarefas foram desenvolvidas pela Reclamante em nada se assemelhavam a prestação de trabalho autônomo, o que caracteriza a não-eventualidade dos serviços prestados pessoalmente, e que era subordinado, preenchidos, assim, os requisitos do artigo 3º da CLT.



    É forçoso concluir que os pressupostos para o reconhecimento do vínculo empregatício encontram-se presentes nos autos.



    Por todo o exposto, declaro fraudulento o suposto contrato de prestação de serviços mantido entre as partes.



    Assim sendo, demonstrada a fraude à legislação trabalhista,reconheço a existência de vínculo empregatício entre a parte autora e a Reclamada.



    Portanto, procedente o reconhecimento de vínculo empregatício com a Reclamada no período de 11/04/2022 a 10/08/2022 na função de promotora de vendas.



    Deverá ser considerado salário de R$11.476,13, considerando os valores pagos a título de remuneração, conforme contrato de prestação de serviços e notas fiscais.



    Por consequência lógica, julgo procedentes os pedidos de cunho condenatório quanto às verbas inerentes ao contrato de trabalho, e condeno a Reclamada a pagar a Reclamante, como que restar apurado em liquidação de sentença,por cálculos, a seguinte parcela:



    - Depósitos do FGTS a serem realizados em conta-vinculada a ser aberta em nome da Reclamante para tal fim, no prazo de até 10 dias contados do trânsito em julgado da presente ação, sob pena de indenização equivalente, relativos a todo o período de trabalho; 



    Deverá, portanto, a Reclamada anotar a CTPS da Reclamante com data de admissão em 11/04/2022 e extinção do contrato em 10/08/2022 e remuneração de R$11.476,13. Tratando-se de processo eletrônico, as partes deverão empreender esforços para promover às anotações na CTPS no prazo de 10 dias após o trânsito em julgado, independentemente de intimação. Na hipótese de provocação específica com indicação de recusa ou impedimento no cumprimento da ordem judicial por qualquer das partes, a Secretaria promoverá intimação oficial para cumprimento em 10 dias, sob pena de multa de R$ 3.000,00 e de R$ 6.000,00 em caso de extravio ou anotações indevidas. Expirado o prazo sem a devida anotação, assim proceda a Secretaria. Itens “3”, “4”, “5”, “6” e “7.4” dos pedidos.” (e-doc. 5, p. 68-71).



    19. Na sequência, a 17ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, corroborando com os termos da sentença, manteve o reconhecimento do vínculo de natureza celetista entre as partes, utilizando-se dos seguintes argumentos (e-doc. 5, p. 84-85; destaques acrescidos):



    “Requisitos para formação do vínculo de emprego



    A sentença recorrida apontou de modo detalhado os motivos que levaram ao reconhecimento do vínculo de emprego, no período compreendido entre 11.04.2022 e 10.08.2022, na função de promotora de vendas, com salário de R$ 11.476,13 mensais.



    Na hipótese, ao admitir a prestação de serviços como autônomo, cabia à reclamada demonstrar a existência de fatos impeditivos do direito pretendido pelo reclamante, nos termos dos artigos 818, II, da CLT e 373, II, do CPC, recaindo presunção relativa de existência de subordinação jurídica típica do contrato de emprego na relação entre as partes, ônus do qual não se desincumbiu.



    Neste ponto, o sócio da empresa afirmou, em depoimento pessoal, que a reclamante recebia remuneração fixa e variável, comprovando a existência de onerosidade; que o trabalho era de segunda a sexta-feira, restando caracterizada a habitualidade, bem como que havia reunião semanal, a qual a reclamante era "convidada" a participar, restando retratada a subordinação. Não há indícios de falta de pessoalidade.



    Além disso, o sócio e a testemunha afirmaram que a reclamante usufruiu de férias, instituto tipicamente celetista. Apesar de a empresa alegar, em sede de razões recursais, que não se trata de férias, mas de licença remunerada, o sócio da empresa, em e-mail encaminhado à época, afirmou que são férias (ID. d35aadc).



    Conforme prints de conversas de aplicativo de celular, a autora se apresentava como colaboradora da reclamada (ID. 20ffa4c) e possuía e-mail com a marca da empresa.



    Como bem observado pela origem, as notas fiscais expedidas pela reclamante são praticamente sequenciais. Apesar de a autora admitir "que a depoente tinha carteira de clientes própria não vinculada à empresa; que era a depoente quem definia os clientes", restou admitido pelo sócio que a postulante utilizava de recursos e equipamentos da empresa: "que havia uma equipe responsável por ligar para as escolas e agendar nos horários disponíveis do vendedor".



    O fato de a reclamante ter realizado cursos durante o vínculo de emprego e no horário regular de trabalho (Id. 842fcf6), não afasta a habitualidade. De mesmo modo em relação à desnecessidade de apresentar atestados médicos e justificar ausências. Conforme previsto no inciso III do artigo 62 da CLT, é plausível que empregados em regime de teletrabalho, como ocorreu no caso, prestem serviços por produção ou tarefa.



    Por fim, eventuais benefícios fiscais que a reclamante obteve, com a sua contratação por meio de pessoa jurídica, não afastam os requisitos previstos no artigo 3º da CLT.



    Assim, à luz do princípio da primazia da realidade, segundo o qual os fatos prevalecem sobre fórmulas escritas ou sobre aparências, coloca-se em evidência que o contrato de prestação de serviços celebrado entre os litigantes teve o mero propósito de compor uma simulação destinada a ocultar o vínculo de emprego.



    Outrossim, consoante princípio da identidade física do juiz e imediatidade, deve-se respeitar a percepção da magistrada quanto às informações trazidas em audiência, não havendo subsídio suficiente para ensejar a modificação do julgado, que acolheu a pretensão de reconhecimento da relação de emprego e o pagamento das verbas dele decorrentes, razão pela qual o julgado não merece a reforma reivindicada no apelo.



    Mantém-se.”



    20. Percebe-se, assim, que, a despeito da existência do contrato de prestação de serviços firmado entre a reclamante e a pessoa jurídica de titularidade da beneficiária (e-doc. 5, p. 54), o Órgão reclamado concluiu pela existência de vínculo de emprego entre as partes, de forma a ensejar o pagamento das verbas trabalhistas dele decorrentes.



    21. Diante desse cenário, evidencia-se que, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, muito embora a relação entre elas tenha se dado mediante contrato de natureza civil, validamente firmado entre pessoas capazes e bem instruídas, o Tribunal reclamado se distanciou do conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmadas para a consecução de objetivos comuns.



    22. Registro que, na esteira do que decidido nos julgados apontados como paradigma, há precedentes desta Suprema Corte, em casos análogos ao presente, reconhecendo a validade constitucional de formas alternativas de contratação, inclusive entre pessoas jurídicas (“pejotização”), conforme ilustram os seguintes julgados:



    “DIREITO TRABALHISTA E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL324/DF,NASAÇÕESDECLARATÓRIASDE CONSTITUCIONALIDADE 48/DF E 66/DF E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.961/DF E 5.625/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. CONTRATO DE CONSULTORIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO CONSENTIMENTO VULNERABILIDADE. OU CONDIÇÃO RECLAMAÇÃO DE JULGADA PROCEDENTE. AGRAVODESPROVIDO.



    I. CASO EMEXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou procedente reclamação para cassar o ato reclamado e afastar o vínculo de emprego reconhecido na Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG–Tema 725RG.



    II. QUESTÃO EMDISCUSSÃO



    2. Definir se, no caso concreto, houve afronta aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal que permitem a terceirização de qualquer atividade econômica e outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de trabalho.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e admitem outras formas de contratação de prestação de serviços.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    4. Agravo regimental desprovido.” 



    (Rcl nº 69.635-AgR/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 07/10/2024, p. 09/10/2024; grifos nossos).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e do Trabalho. 3. Alegada nulidade por falta de esgotamento das instâncias ordinárias. Não incidência do § 5º do art. 988 do CPC. Paradigma proferido no âmbito de controle concentrado de constitucionalidade. Viabilidade da reclamação. 4. Terceirização por pejotização. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Violação ao decidido na ADPF 324. Reclamação julgada procedente. 5. Agravo regimental não provido.” 



    (Rcl nº 67.109-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 27/05/2024, p. 10/06/2024; grifos nossos).



    23. Reforço que, nos paradigmas vinculantes desta Corte apontados, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com esse entendimento.



    24. Ressalto, ademais, que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.



    25. Assevero, ainda, que a parte beneficiária não ostenta condições de vulnerabilidade capazes de descredibilizar a validade do contrato celebrado, sendo certo que tinha conhecimentos técnicos suficientes para compreensão dos termos e implicações do acordo firmado.



     26. Em acréscimo, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:



    “(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.



    14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa. (...).” (grifos nossos).



    27. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra seja proferida em observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Fica prejudicado o pedido de medida liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator